Tribunal: TJES
Processo: 5000121-51.2020.8.08.0063
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000121-51.2020.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA LANDA LELLES
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000121-51.2020.8.08.0063
ORIGEM:
Juízo de Laranja da Terra - Vara Única

RECORRENTE:
MARIA DA PENHA LANDA LELLES
RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL SA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre os descontos indevidos em folha de pagamento de benefício previdenciário da parte autora, advindo a suposta contratação de cartão de crédito na modalidade consignada, que teria se dado em março de 2019. Afirma a parte autora, de modo resumido, ser vítima de fraude e que nunca realizou a contratação do referido cartão consignado junto à ré. Pede, nestes termos, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como seja a ré condenada ao pagamento, em dobro, do valores descontados indevidamente de seu benefício. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais.

(3).
A parte autora, em seu recurso, sustenta a existência de relação contratual, apontando que a parte não estava ciente da contratação era a respeito de um empréstimo na modalidade consignado, em razão da sua hipervulnerabilidade dado o fato de ser semianalfabeta. Nestes termos sintetizados, requer a reforma do ato sentencial, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

(4).
A s
entença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5).
Conforme destacado pelo Juízo
a quo
, a conduta da autora convalidou o negócio jurídico. Ao compulsar os autos, diferentemente do alegado pela parte autora, é possível notar que esta possuía total conhecimento da existência do contrato de empréstimo consignado, uma vez que restaram anexados os comprovantes de saque, em sede de contestação, corroborando, assim, a inexistência de vício de manifestação de vontade na contratação. Nesse sentido, vale destacar o seguinte trecho do ato sentencial, in verbis:
“No caso específico dos autos, em atenção à promovida inversão do ônus da prova, entendo que o Banco requerido provou de forma suficiente, através dos documentos que acompanham a contestação (ID n° 7609750), a contratação regular do serviço pela consumidora/autora, não havendo provas nos autos de qualquer tipo de fraude ou abusividade na prestação do serviço por parte da instituição bancária. Neste sentido, o documento anexado à contestação demonstra que a parte autora contratou tal proposta de empréstimo. Vale destacar que a assinatura constante no contrato sequer foi objeto de impugnação específica por parte da autora”
. De mais a mais, os descontos decorrentes do empréstimo consignado em sua renda prolongaram-se por tempo considerável sem qualquer reclamo, denotando, sob tal prisma, inércia incompatível com a pretensão ressarcitória a partir do ventilado desconhecimento do negócio que insiste inexistir.

(6).
Por último, a situação narrada não é configuradora de dano moral, devendo ser mantida a sentença em seus próprios fundamentos.

(7).

Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8).

Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da lei 9.099/95). N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)